Tribunal: TJDFT
Processo: 0750571-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO. REPETITIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. EFETIVOS ATOS DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. CITAÇÃO. INDISPENSÁVEL.

1. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2. Tratando-se de questionamento acerca da ocorrência ou não de citação da parte ré, evento processual que culmina na validade do próprio processo em si (art. 239 do CPC) e pode acarretar severos prejuízos a marcha processual, razão pela qual cabível o recurso.

3. A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. É certo que a inexistência de citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do demandado ao processo, conforme preceitua a norma contida no supracitado §1o do art. 239 do CPC.

4. No caso em apreço, a decisão agravada está fundamentada no fato de que a parte requerida teria comparecido aos autos de forma espontânea para alegar que a citação foi recebida por pessoa diversa e pugnou pela expedição de novo mandado citatório e informou que atualmente reside no estrangeiro.

5. Em que pese o respeitável entendimento exarado em primeiro grau, o mesmo não se coaduna com a jurisprudência majoritária firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, onde, até o momento, prevalece a compreensão de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir tal necessidade.

6. No caso concreto, o instrumento de procuração outorgado pela requerida, ora agravante, ao seu advogado, não prevê poder específico para receber citação, tampouco contém dados específicos sobre o processo em que se daria a atuação do patrono.

7. Dada a indiscutível relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreu de maneira regular, com a evidente ciência da parte ré a respeito da demanda, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório.

8. Recurso conhecido e provido.